Tribunal: TJSP
Processo: 1007553-14.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007553-14.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é
embargado FELIPE MACAUACHE COSTA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007553-14.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 28416 – LP
2
VOTO No: 28.416
EDCL. No: 1007553-14.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 14a VARA CÍVEL
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MONICA GONZAGA ARNONI
EMBGTE.: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
EMBGDOS.: FELIPE MACAUACHE COSTA (REPRESENTADO POR
FRANCES TATIANE TAVARES TRINDADE)
Embargos de declaração. Apontado o defeito de omissão.
Questões tratadas nos autos que foram devidamente
enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame da
causa. Impossibilidade pela via judicial escolhida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
acórdão de fls.421/428, que deu provimento ao recurso do autor e negou provimento
ao recurso da requerida.
A embargante afirma, em síntese, que o acórdão embargado
fora omisso, vez que deixou de analisar o que preceitua o artigo 10 da Lei 9.656/98,
no que tange a não obrigatoriedade da seguradora em arcar com procedimentos que
não atendem as exigências previstas no rol de procedimentos básicos da ANS.
Aduz que o tratamento pretendido pela Embargada não
possui previsão de cobertura contratual, e ainda, que o contrato firmado entre as
partes tem por objetivo dar cobertura para os riscos considerados como despesas
médicas e procedimentos, que se encontram cobertos, bem como consignados nas
Condições Gerais, como exige o Código Civil Brasileiro.
Alega que o acórdão fora omisso quanto ao custeio por meio
de reembolso nos limites do contrato das despesas em caráter particular realizadas
pela ora Embargada. Além disso, aponta que a legislação é clara ao dispor que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007553-14.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 28416 – LP
3
reembolso será efetuado nos limites das obrigações e de acordo com a relação de
preços de serviços médicos do produto, não havendo, repise-se, qualquer
determinação de que as operadoras de planos/seguros de assistência médica
reembolsem integralmente as despesas havidas fora da rede referenciada, conforme
se verifica do art. 12, VI da Lei 9.656/98.
Busca o prequestionamento da aplicabilidade dos artigos 757
do Código Civil e 10 e 12, VI da Lei no 9.656/98.
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de
declaração com efeitos infringentes, prequestionando a matéria.
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II
e III do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se
utilizar dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento
proferido, o que não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se
a inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada,
especialmente quanto às matérias objeto do presente recurso, devidamente
analisadas.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007553-14.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 28416 – LP
4
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão,
José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil,
Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a
um todos os seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a
ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma
equivocada, objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá a embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator